Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737834-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 03 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator